Tribunal: TJBA
Processo: 8002254-26.2024.8.05.0138
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8002254-26.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ITIRUCU Advogado(s): EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO PERANTE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. FESTEJOS JUNINOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ART. 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI Nº 8.742/1993). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME Ação ordinária ajuizada pelo Município de Itiruçu contra o Estado da Bahia, objetivando afastar a exigência de certidão negativa de débitos estaduais como requisito para a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira destinado à realização do evento “São João da Bahia e demais Festas Juninas de 2024”. O Município alega que se encontra em situação de inadimplência devido à pendência na prestação de contas de convênio firmado com a CONDER em 2022 e sustenta que tal exigência inviabiliza sua participação no edital estadual de fomento ao turismo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há conexão entre a presente ação e aquela tombada sob o nº 8002254-26.2024.8.05.0138; (ii) definir se a exigência de regularidade fiscal prevista no edital pode ser relativizada para permitir a celebração do convênio; e (iii) estabelecer se os festejos juninos se enquadram na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite transferências voluntárias de recursos para ações de educação, saúde e assistência social, independentemente da regularidade fiscal do ente recebedor. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhecida conexão entre a presente ação e aquela de nº 8002294-08.2024.8.05.0138, tendo em vista que, apesar de os pedidos apresentarem motivos distintos para as pendências financeiras, ambas tratam da mesma questão: possibilidade de dispensar documentos ou certidões exigidas para a habilitação do Município de Itiruçu no edital de seleção pública destinado à celebração de convênio, com o objetivo de liberar recursos para custear as festividades de São João de 2024. Unificação dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões contraditórias. A exigência de regularidade fiscal para celebração de convênios públicos fundamenta-se nos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, bem como na vedação ao repasse de recursos públicos para entes inadimplentes, conforme disposto no art. 25, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal excepciona da restrição apenas as transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social, categorias que possuem definição restritiva na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Os festejos juninos, apesar de sua relevância cultural e econômica, não se enquadram no conceito de assistência social previsto no art. 203 da Constituição Federal e na Lei nº 8.742/1993, não podendo ser incluídos na exceção do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça já firmaram entendimento de que a interpretação da exceção do art. 25, § 3º, deve ser restritiva, vedando a extensão do conceito de “ações sociais” para incluir eventos culturais e turísticos. A aplicação irrestrita da exceção prevista no art. 25, § 3º, esvaziaria os princípios de responsabilidade fiscal, podendo incentivar condutas administrativas incompatíveis com a gestão pública eficiente e transparente. Diante da inadimplência do Município e da ausência de enquadramento dos festejos juninos na exceção legal, não há fundamento para afastar a exigência editalícia, impondo-se a improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 203 e 205; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, § 3º; Lei nº 8.742/1993, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1921725/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2021; TJ-BA, Proc. 8018960-81.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Tribunal Pleno, j. 18.04.2023; TJ-BA, Agravo 0010816702016805000050000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 24.05.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002254-26.2024.8.05.0138 e 8002294-08.2024.8.05.0138, em que figuram como autor o MUNICIPIO DE ITIRUCU e como réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-220